Tribunal: CARF
Processo: 15463.720376/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.720376/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.016 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
NIETZSCHE GLINDMEIER DIDIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria e o
contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecido
por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Votou pelas conclusões o conselheiro Gregório Rechmann
Junior.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.720376/2018-00
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720376/2018-00

Trata, o presente processo, de impugnação à exigência formalizada através de
Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 7-11, resultante de
procedimento de revisão de declaração do exercício 2015, ano-calendário 2014, por
meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 1.313,81, incluindo multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 30/04/2018.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício refere-se a
Rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave. Constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva,
no valor de R$ 2.284,82, recebidos da fonte pagadora FUNDO DO REGIME GERAL
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CNPJ 16.727.230/0001-97, uma vez que os rendimentos
recebidos em junho são referentes ao mês de maio e não estão abrangidos pela isenção.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 25/04/2018, fls. 34.
Em 22/05/2018 o interessado apresentou impugnação, fls. 2-3, alegando, em síntese,
que o rendimento é isento, porquanto foram percebidos por portador de doença grave.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência.da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Moléstia Grave
A controvérsia recai sobre a isenção de rendimentos recebidos pelo impugnante no mês
de junho de 2014.
De acordo com o laudo médico de fls. 12, expedido por médico perito do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS) em 22/06/2017, o interessado é portador de neoplasia
maligna (CID X-C67) desde 17 de junho de 2014.
No caso, a isenção tem início a partir da data em que a doença foi contraída, conforme
determina o inciso III do § 5o do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda Pessoa
Física (RIR/99), aprovado pelo Decreto 3.000/99 .
Portanto, são isentos os rendimentos recebidos a partir de 17 de junho de 2014.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.016 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15463.720376/2018-00

De acordo com o calendário de pagamentos de benefícios do INSS do ano de 2014,
disponível na internet, no mês de junho de 2014, o interessado recebeu seus
rendimentos de aposentadoria no dia seis (benefício acima de um salário mínimo,
final 0, conforme carta de concessão de benefício às fls. 16).
Portanto, não estão abrangidos pela isenção os proventos de aposentadoria recebidos no
mês de junho de 2014, no valor de R$ 2.413,91, cujo valor foi informado pela fonte
pagadora por meio de DIRF, a qual está disponível nos bancos de dados da Receita
Federal, tela abaixo colacionada:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 87
DF CARF MF
Original